Tribunal: TJDFT
Processo: 0726255-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SERGIO AUGUSTO MENEZES XAVIER contra decisão proferida pelo i Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0731166-73.2019.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Muito embora não se desconheça a jurisprudência juntada à petição de ID 49499323, verifico que se trata de precedente meramente persuasivo, não determinando vinculação obrigatória dos juízos de primeiro grau à sua conclusão. 2. No caso vertente, o requerente aufere rendimentos líquidos superiores a três salários mínimos, conforme se depreende dos contracheques de ID 49499431. Tal valor, conquanto não seja vultoso, não lhe retira a capacidade para fazer frente às despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou à de sua família. Não há demonstração de gastos extraordinários ou de grande monta com situações fora do controle do autor e, nestas condições, tenho que não se credencia ao benefício da gratuidade judiciária. 2.1. Anoto que a presunção de veracidade de que cogita o artigo 99, do CPC é meramente relativa, tanto assim que pode ser validamente afastada nas hipóteses previstas no §2o do mesmo dispositivo. 3. Convém lembrar que a gratuidade judiciária é medida de exceção, pois o ato de litigar em juízo envolve riscos, que devem ser suportados igualmente por todos os atores processuais, sob pena de indevido desequilíbrio na isonomia que deve sempre animar a atuação processual. 4. Com tais argumentos, INDEFIRO a gratuidade judiciária em favor do autor e, de consequência, determino que recolha as custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290, do CPC. BRASÍLIA-DF, datado e assinado eletronicamente.” Alega o Agravante que a decisão agravada merecer ser reformada, haja vista que a “jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de que o benefício de assistência judiciária deve ser deferido ao requerente que perceba rendimentos mensais até 10 (dez) salários mínimos” (Doc. Num. 12967801 - Pág. 3). Invoca dispositivos da Lei n.o 1.060/50 e sustenta que, ante a declaração de pobreza, é “perfeitamente cabível o deferimento da gratuidade judiciária neste caso, valendo lembrar que é assistido por associação de classe exatamente porque não possui condições de arcar com as despesas de honorários advocatícios e, também, custas processuais” (Doc. Num. 12967801 - Pág. 5). Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o benefício ao Agravante. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da referida decisão e o deferimento da gratuidade de Justiça. Sem preparo. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 13023491). O Agravado não apresentou contraminuta (Doc. Num. 14772934). Sem informações pelo Magistrado a quo (Doc. Num. 14772934). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme consulta ao sistema de informações processuais desta Corte de Justiça, verifica-se que, na origem, houve, por conta de opção da própria parte autora, a adequação do valor da causa para o fim de que fosse declinada a competência para processamento e julgamento ao Juizado Especial Cível, senão vejamos: “1. A competência do Juizado Especial Cível, regulada pela Lei n. 9.099/95, é facultativa, consistindo em opção da parte autora, nas causas de até 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Posto isso e considerando o pedido formulado na petição de ID n. 54595794, redistribua-se o feito a um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília.” (Doc. Num. 54661266 - Pág. 1 – do Feito originário) Dessa maneira, tem-se por evidente a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que neste recurso instrumental a parte Agravante discute a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, tão somente. Com a declinação de competência, em primeiro grau de jurisdição, para o Juizado Especial Cível, é consabido que o Autor não tem interesse processual relativa à gratuidade de Justiça, pois, segundo a própria dicção legal (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995), o processamento da demanda nos Juizados não depende do pagamento de custas, taxas ou outras despesas processuais, bem como, de sentença que lhes for desfavorável eventualmente, não resultará condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao vencedor da demanda. Confira-se a redação dos mencionados dispositivos da Lei no 9.099/95, in verbis: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé; II - improcedentes os embargos do devedor; III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor.” (grifei) Assim, seja pela declinação de competência, seja pela gratuidade assegurada ao acesso ao Juizado Especial em primeira instância, não subsiste interesse processual em ver analisado o mérito do recurso para a concessão de gratuidade de Justiça indeferida por Juiz que nem sequer é mais competente para processamento e julgamento do Feito, em virtude de ato deflagrado pela própria parte interessada. De se destacar, aliás, que tal reconhecimento não necessita de intimação prévia da parte Agravante, porquanto decorra de seu próprio comportamento processual a conclusão alcançada, não havendo para ela pretensão legítima em ver revisada decisão interlocutória de Juiz que nem é mais competente para a condução do Feito. Dessa forma, revela-se inútil a discussão acerca do provimento almejado no presente recurso, diante da perda superveniente do interesse recursal. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator